Tribunal: STF
Processo: ADI 2534
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR 34/1994 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ORGANIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INÉPCIA PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA LEGISLATIVA DO CHEFE DO PODER EXERCUTIVO PARA REQUISIÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. PRERROGATIVAS DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM EXERCÍCIO NÃO SÃO EXTENSÍVEIS AOS APOSENTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FILIAÇÃO POLÍTICO-PARTIDÁRIA, DE EXERCÍCIO DE CARGO ELETIVO E DE FUNÇÃO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PROCEDÊNCIA. 



    1. A ausência de fundamentação específica acerca do modo pelo qual teriam violado o texto constitucional acarreta o não conhecimento da ação quanto aos arts. 109, § 2º, e 142, § 7º, da Lei Complementar 34/1994, do Estado de Minas Gerais.



    2. Usurpa a iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, estabelecida para o Presidente da República no art. 61, § 1º, II, c, da Constituição Federal, aplicado simetricamente a todos os entes da Federação, a norma estadual que confere competência ao Procurador-Geral de Justiça para requisição de servidores públicos.



    3. A norma estadual que estendeu prerrogativas de membros do Ministério Público em exercício aos aposentados ofende a autonomia/independência funcional prevista no art. 127, § 1º, da Constituição Federal.



    4. Não há possibilidade de filiação político-partidária, de exercício de cargo eletivo e de função no âmbito do Poder Executivo, por membros do Ministério Público que ingressaram na carreira após o regime jurídico instaurado pela Constituição Federal de 1988.



    5. A vedação ao exercício de atividade político partidária aos membros do Ministério Público constitui causa absoluta de inelegibilidade, impedindo a filiação a partidos políticos e a disputa de qualquer cargo eletivo, salvo se estiverem aposentados ou exonerados, independentemente de o ingresso ter sido após a EC 45/04 ou entre essa e a promulgação do texto constitucional.



    6. Ao membro do Ministério Público é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. 



    7. Ação direta conhecida parcialmente e julgada procedente.